Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708649-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FACTUS - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA - EPP RECORRIDA: SOCEB - ASSOCIAÇÃO CULTURAL EVANGÉLICA DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONFORME O OBJETO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação monitória objetivando o recebimento de contraprestação em razão de contrato de prestação de serviços de recuperação de créditos. 2. A interpretação das cláusulas contratuais deve homenagear os princípios da probidade e da boa-fé, levando-se em consideração o objeto do contrato celebrado entre as partes e o objetivo societário descrito no Contrato Social. 3. É da natureza do contrato de recuperação de crédito que a contratada seja remunerada em razão do êxito que tenha obtido com as medidas implementadas em favor da contratante. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 112, 113 e 884, todos do Código Civil, asseverando que a interpretação conferida à cláusula contratual em discussão transcendeu à vontade das partes quando celebrado o contrato e gera o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Argumenta que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, não há no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes a previsão de condicionar o direito ao recebimento de honorários advocatícios ao efetivo recebimento do crédito. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 112, 113 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente os termos do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes, concluiu que “...não se mostra razoável a pretensão monitória referente aos honorários contratuais estipulados em cláusula do tipo sucesso na demanda, onde não se logrou o recebimento da dívida” (ID Num. 21160789 - Pág. 4). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017